Tribunal: STF
Processo: ARE 1511004
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Francisco Dumont, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE FRANCISCO DUMONT - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - RODOVIA BR-135 - HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM EDITAL - AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA. - Não compete ao Judiciário conceder isenção do pagamento da tarifa de pedágio, de forma aleatória, sob pena de interferência indevida na atuação da administração pública e desequilibro contratual.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 5º, caput, 60, § 4º, I, da Constituição da República, bem como dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, lealdade federativa, indisponibilidade do interesse público, legalidade, continuidade dos serviços públicos, ampla defesa e do devido processo legal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido, colhidos do voto do Relator:



    “In casu, no contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Concessionária de Rodovias ECO 135, não consta a isenção dos veículos dos Municípios de pagamento do pedágio, salvo as ambulâncias, consoante previsão expressa no item 5, do Anexo III, do Edital de Concorrência Pública nº 006/2017.



    Conforme cláusula 34.5 do Contrato SETOP N 04/2018, o poder concedente só poderá conceder novas vantagens tarifárias se houver uma lei que defina a origem dos recursos ou se houver uma mudança na tarifa da concessionária ao mesmo tempo, para que o contrato não fique desequilibrado economicamente e financeiramente.



    Importa registrar que inexiste lei estadual no Estado de Minas Gerai a isentar os municípios do pagamento de pedágio nas rodovias concedidas à iniciativa privada.



    Nesse contexto, o Judiciário não pode conceder isenção de forma aleatória, sob pena de interferência indevida na atuação da administração pública e desequilibro contratual, ocasionando, ainda, um alto custo para as concessionárias, o poder concedente e a sociedade, que teria que compensar o desequilíbrio.



    [...]



    Assim, é preciso manter o entendimento fixado na sentença, sobre a importância de seguir as regras específicas estabelecida na relação contratual devidamente constituída, pois não cabe ao Judiciário conceder isenção de pedágios sem qualquer respaldo legal ou contratual, pois isso configuraria uma verdadeira interferência indevida na atuação do Poder Executivo, em desrespeito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato e prejuízo à sociedade.”



    Da análise dos autos, verifica-se que para dissentir do Tribunal de origem seria necessária a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/09/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    No mesmo sentido, cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Remanejamento de equipamentos. Obras de infraestrutura. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Contrato de concessão. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou do contrato entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 280, 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1134034 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12-09-2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.8.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 892745 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13-08-2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, em regra, seria indireta ou reflexa. Precedentes. II – Questão dirimida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes. III - A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (AI 782928 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 21-08-2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente